Tribunal: TJDFT
Processo: 0722179-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DO EXECUTADO. INVENTARIANTE PROVISÓRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SUCESSOR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO.

1. A legitimidade ativa é a pertinência subjetiva da parte para formular determinado pedido em juízo. O critério para tanto, como regra, é a titularidade da posição jurídica no direito, na obrigação ou no dever invocado como causa de pedir.

2. A indicação da apelante como representante provisória do espólio não implica inclusão sua no polo passivo da demanda, pois age o representante em nome alheio. A atuação do herdeiro como titular do direito do espólio, e não como mero representante, é excepcional, uma vez que não detém responsabilidade patrimonial pela dívida executada. A atuação da massa patrimonial deve ser coerente, a partir do interesse conjunto, e não pela vontade individual de um ou outro. Ilegitimidade ativa mantida.

3. Apelação conhecida e desprovida.